Tribunal: TJSP
Processo: 2207011-91.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA FASE EXECUTIVA E IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – QUESTÕES CORRETAMENTE AFASTADAS PELA DECISÃO RECORRIDA – ARGUMENTAÇÃO INSUBSISTENTE PARA EFEITO DE MODIFICÁ-LA – EXCEÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA FASE EXECUTIVA E IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – QUESTÕES CORRETAMENTE AFASTADAS PELA DECISÃO RECORRIDA – ARGUMENTAÇÃO INSUBSISTENTE PARA EFEITO DE MODIFICÁ-LA – EXCEÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO